Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703829-47.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ROSENETE MELLO PEREIRA RECORRIDO: IDALECIO CORDEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUERES DE IMÓVEL COMUM, EM VIRTUDE DE PARTILHA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OCUPAÇÃO E FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. FIXAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de extinção do condomínio entre as partes e determinar a alienação judicial dos direitos aquisitivos incidentes sob o imóvel na proporção de 50% para cada litigante, cujo valor a ser apurado em avaliação judicial. 2. Demonstrado o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-companheiros, faz jus o condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio ao direito de receber aluguel quanto à sua cota parte: 3. A ausência de prova do valor do aluguel, reconhecidamente devido, não enseja a improcedência do pedido, podendo a questão ser apurada em sede de liquidação de sentença. 4. Verificado que o proveito econômico a ser obtido pela autora é o valor a ser recebido a título de aluguéis, impõe-se a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado dos aluguéis a serem liquidados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido fixada em 10% (dez por cento) sobre o quinhão da recorrente bem como do valor dos alugueres. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Na hipótese, o proveito econômico alegado pela autora, correspondente à metade do valor do imóvel, foi obtido na ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Nesta demanda se pretende tão somente a extinção do condomínio e a cobrança de alugueres. Assim, o proveito econômico a ser obtido pela autora é o valor a ser recebido a título de alugueres, razão pela qual fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado dos alugueres, que serão oportunamente liquidados” (ID 41166658). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp n. 1.986.538/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 29/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027